Tribunal: STF
Processo: Rcl 55354
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE DOLO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. ADPF 144. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. ARE 1286882 AGR. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Uma vez assentado na origem a existência do trânsito em julgado da sentença condenatória e o dolo do réu, o acórdão reclamado se mostra em harmonia como o que decidido na ADPF 144, quadro a evidenciar a ausência da necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. A ação reclamatória não se revela instrumento adequado para se discutir sobre a ocorrência, ou não, de suposto erro da autoridade reclamada quanto à correta interpretação dos fatos constantes dos autos, em especial sobre a existência de trânsito em julgado da sentença condenatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de outro instrumento próprio à correção de eventual erro decorrente do exercício da atividade judicante, sob pena de descaracterização do instrumento.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte considera incabível o manejo da reclamação proposta para garantir a autoridade de suas decisões quando a decisão paradigma invocada, além de não possuir efeito vinculante, foi proferida em processo no qual os litigantes não integraram a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.